Tribunal: TJPA
Processo: 0808038-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10954 - Orçamento
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808038-40.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTENDO A DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS ARGUMENTOS DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO PODER EXECUTIVO E LIMITAÇÕES EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que determinou a realização de obras de saneamento básico como forma de resguardar o direito à saúde dos moradores da localidade.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação ao argumento acerca da impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo,

3. Inviável a reanálise dos argumentos e novo julgamento da causa. O julgado é expresso ao mencionar que não há que se falar em interferência indevida na competência do Poder Executivo, uma vez que se trata de medida necessária a resguardar a saúde dos moradores da localidade.

4. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0808038-40.2019.8.14.0000) opostos
por MUNICÍPIO DE BELÉM contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÍCIO DE OBAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSISTENTE NA INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA E TRATAMENTO DE ESGOTO. POSSIBILIDADE. PREENHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência na Ação Civil Pública para que o Agravante realize a efetiva prestação de serviços públicos, consistente na instalação de rede coletora e tratamento de esgoto indicadas pelo Agravado.

2. O Agravado demonstrou a probabilidade do direito de forma a ser deferida a medida de urgência, diante da necessidade de realização dos serviços públicos de saneamento básico no local que é objeto da Ação Civil Pública, conforme consta no relatório de vistoria técnica realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público (Num. 3135438 - Pág. 8/9 e Num. 3135447 - Pág. 1/6), bem como em declarações e assinaturas de diversos moradores daquela localidade. Referidos documentos demonstram a precariedade dos serviços de saneamento básico prestados no local, evidenciando em análise prefacial a inobservância dos artigos 196 e 225 da CF/88.

3. Não há que se falar em intervenção indevida na competência do Poder Executivo, uma vez que a tutela deferida se trata de medida necessária à resguardar direitos básicos de saneamento destinados a resguardar a saúde dos moradores daquela localidade, sendo cabível a atuação do Poder Judiciário para assegurar este direito.

4. A demora na efetivação da medida poderá ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito coletivo à saúde e ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado dos moradores da localidade.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão em relação aos fundamentos jurídicos que justificam a intervenção judicial no mérito administrativo e que compete ao Poder Executivo planejar e executar as medidas que devem ser feitas.

Ressalta que somente pode haver intervenção judicial, quando há omissão da Administração em suas obrigações e mediante a comprovação da existência de culpa, o que não ocorre no caso em análise.

Afirma ainda, que há omissão em relação ao argumento de limitação da tutela de urgência contra a fazenda pública.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão.

O Agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi omisso em relação ao argumento acerca da impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo.

Não assiste razão ao Embargante, pois o que pretende o Recorrente é a reanálise dos argumentos e novo julgamento da causa, uma vez que o acórdão é expresso ao mencionar que não há que se falar em interferência indevida na competência do Poder Executivo, uma vez que se trata de medida necessária a resguardar a saúde dos moradores da localidade. Vejamos:

(...) Ademais, prima facie, não há que se falar em intervenção indevida na competência do Poder Executivo, uma vez que a tutela deferida se trata de medida necessária à resguardar direitos básicos de saneamento destinados a resguardar a saúde dos moradores daquela localidade, sendo cabível a atuação do Poder Judiciário para assegurar este direito. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria (...)

Também não há a alegada omissão em relação à impossibilidade de concessão da medida em razão de limitações impostas em favor da fazenda pública, tendo o acórdão embargado disposto expressamente a este respeito que:

(...) não prospera o argumento de que a medida possui caráter satisfativo, uma vez que a demanda originária possui objeto mais abrangente consistente na adequação do Município às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Saneamento básico e o deferimento do pedido liminar restringe-se apenas ao início das obras a serem realizadas na Rua Armando Mendonça e Alameda “E” no Distrito de Icoaraci (...)

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém,
26
de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2021